Tribunal: STF
Processo: Rcl 62508
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Thiago Góis de Alencar para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo do 1º Núcleo de Custódia e Inquérito da Comarca de Juazeiro/CE. 



    A defesa técnica afirma que defendeu a necessidade de liberação do acesso aos autos da Representação da Autoridade Policial pela Prisão Temporária 0202347-47.2023.8.06.0301, uma vez que restaria prejudicada a sua atuação diante do desconhecimento dos elementos que levaram à determinação de prisão do reclamante, tendo o juízo reclamado negado acesso a defesa com a justificativa de que se trataria de investigação em andamento e sob sigilo. 



    Aduz, ainda, que a autoridade reclamada não só optou por não liberar o acesso ao procedimento requerido como aplicou o sigilo no Procedimento 0202279-97.2023.8.06.0301, onde a defesa ainda possuía um ínfimo acesso aos depoimentos, já com procuração nos autos.



    Diante disso, requer o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional para garantir o acesso da defesa técnica aos autos dos Procedimentos 0202347-47.2023.8.06.0301 e 0202279-97.2023.8.06.0301, garantindo a aplicação da Súmula Vinculante 14, aplicação da Carta Constitucional, da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Lei n. 8.906/1994.



    Requisitei prévias informações ao Juízo do 1º Núcleo de Custódia e Inquérito da Comarca de Juazeiro/CE, que as prestou por meio do Ofício 15.295/2023.



    Em seus esclarecimentos, a autoridade reclamada comunica que deferiu o requerimento de acesso aos autos formulado pela defesa técnica.



    Eis o inteiro teor das informações prestadas:



    “Por meio deste, em atenção à notificação ordenada no ofício nº 15295/2023 ordenado junto aos autos da Reclamação nº 62.508, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para acusar o recebimento, ao passo em que presto as informações solicitadas.



    Trata-se de reclamação cadastrada pelo Dr. JOHN WANDERSON ALVES DA SILVA (47195/CE), protocolado eletronicamente, sob o fundamento de ofensa à súmula vinculante nº 14 do E. STF, alegando que lhe fora negado acesso integral aos autos do procedimento (representação por decreto de prisão temporária e busca e apreensão) sob o nº 0202347-47.2023.8.06.0301, pelo que desencadeou a mencionada reclamação.



    Inicialmente informo que os mencionados autos, de n. 0202347-47.2023.8,06.0301, dizem respeito a requerimento incidental (e não autos de inquérito policial) tendo como objeto pedido de prisão temporária em desfavor dos investigados JOSÉ THIAGO GOIS DE ALENCAR e RAIMUNDO CLEVES PINTO MESQUITA, havendo ainda pedido de busca e apreensão domiciliar, tendo a autoridade policial realizado o cadastro do feito com opção de sigilo e de forma apartada aos autos do inquérito policial.



    Ressalto, ainda, que no ato de cadastro, deixou a autoridade policial de adotar a distribuição por dependência do procedimento 0202347-47.2023.8.06.0301 aos autos do inquérito policial correspondente (de nº 0202279-97.2023.8.06.0301). Tal atitude fez com que os dois procedimentos (inquérito e representação por prisões e buscas) fossem distribuídos a juízes diferentes, gerando atraso na apreciação dos requerimentos pelo juiz competente por prevenção.



    Em fls. 113 consta requerimento de liberação de acesso aos autos pelo ora reclamante, datado de 12 de setembro de 2023, tendo juntado novo requerimento de acesso no dia 14 de setembro de 2023, ambos relacionados aos autos 0202347-47.2023.8.06.0301 (representação por prisão temporária).



    O feito encontrava-se concluso para apreciação de tais requerimentos quando fora constatada a necessidade de redistribuição por prevenção, frente ao mencionado protocolo realizado incorretamente pela autoridade policial. Tendo sido proferida tal decisão de declínio em 03 de outubro de 2023.



    Em 06 de outubro de 2023, este julgador prevento que subscreve as informações, recebeu os autos em conclusão, tendo prontamente deferido o requerimento de acesso ao feito ao causídico reclamante, e adotado outras providências necessárias ao prosseguimento do feito. Logo, não consta nos autos qualquer negativa de liberação de acesso aos autos do procedimento investigatório ou de acesso à representação oferecida em apartado pela autoridade policial.



    Registro, por fim, que o referido causídico juntou petição em fls. 87/92 dos autos do inquérito policial 0202279-97.2023.8.06.0301, tendo feito alusão ao teor de diversas peças que integram os autos principais da investigação (juntando inclusive cópias), restando claro que teve franqueado seu livre acesso aos autos do inquérito policial, pelo que fora constatado que seu requerimento de acesso se deu apenas quanto ao feito de representação por prisão temporária, busca e apreensão domiciliar que à época, ainda se encontrava com diligências em curso.



    Estas são as informações que reputo relevantes nesta oportunidade, colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para tantas outras que se fizerem necessárias, colhendo do ensejo para renovar meus sinceros votos de elevada consideração.



    Sendo estas as informações a serem prestadas, subscrevo respeitosamente.” (documento eletrônico 16; grifos no original).



    Posto isso, julgo esta reclamação prejudicada (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator